Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-48.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013937-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MIRANDA ROCHA - CPF: 012.776.611-11 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ – BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL -

DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que apesar dos argumentos vertidos pelo Agravante, não há como aferir, com segurança, se a Agravante vem quitando as parcelas do acordo, bem como se o valor retido em conta bancária de titularidade do Agravante se trata de verba salarial, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, a Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco
urgência a justificar atribuição do efeito ativo. De toda sorte, se durante a instrução probatória constatar a natureza salarial do valor depositado, este será restituído com os respectivos acréscimos legais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013937-48.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO MIRANDA ROCHA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1011519-31.2021.8.11.0003, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido liminar para que o Agravado proceda à devolução de verbas salariais retidas na sua conta bancária.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que celebrou com o Banco Recorrido acordo para pagamento do débito objeto da demanda.

Sustenta que, apesar de pagar regularmente as parcelas do acordo, o Agravado bloqueou valor depositado em sua conta bancária de natureza alimentar.

Assevera que a retenção perpetrada pelo Banco Recorrido é ilegal e abusiva, haja vista que recaiu sobre verba salarial, cujo valor é impenhorável.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal.

No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que a Agravada devolva os valores retidos ilegalmente na conta bancária de titularidade do Agravante, no montante de R$ 1.956,37 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção monetária, a contar da data do bloqueio, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 96955997).

O banco Agravado devidamente intimado deixou de apresentar contrarrazões (ID. 103224459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante ajuizou ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar em face do banco Agravado.

O Agravante sustentou que no mês de abri/2021 recebeu o primeiro salário; no entanto, o valor foi retido pelo banco Agravado.

Assegurou ter celebrado acordo com o banco Agravado visando desbloquear o seu salário; porém, não houve devolução da verba salarial.

Sustentou que ficou estipulado no acordo que o Agravante daria uma entrada e assumiria mais 10 (dez) parcelas de R$ 172,82 (cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Asseverou que, inobstante o pagamento pontual das parcelas do acordo, o banco Agravado
promoveu o bloqueio de R$ 1.956,37 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) em sua conta bancária, para adimplir obrigações pendentes.

Sustentou que o valor retido é abusivo, eis que corresponde a verba de natureza salarial.

Diante disso, requereu, liminarmente,
a devolução dos valores retidos ilegalmente, no montante de
R$ 1.956,37 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, acrescidos de juros de 1% ao mês, mais a correção monetária, a contar da data do bloqueio, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

O Juiz singular indeferiu a restituição imediata dos valores bloqueados.

Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrente e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Na hipótese, o Agravante afirma que “
vem pagando diligentemente as parcelas do acordo firmado
”. Inobstante isso, o banco Agravado promoveu o bloqueio integral de seu salário.

Com efeito, analisando detidamente a documentação que instrui os autos originários, tenho que não há elementos que evidenciam a celebração do acordo com o banco Agravado, tampouco há provas robustas de quitação das parcelas do aludido pacto, não sendo suficiente meras alegações de que vem cumprindo suposto acordo firmado.

Ademais, o Agravante assegura que o banco Agravado promoveu o bloqueio de verba salário no importe de
R$ 1.956,37 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, elenca no artigo 833 os bens impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios.

A despeito disso, não se sabe ao certo se o valor bloqueado na conta bancária do Agravado se refere, ou não, à verba salarial.

Diante desse cenário, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou risco de prejuízo irreparável em se aguardar o mérito da ação de origem, motivo pelo qual é necessário que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão autoral.

Por fim, se após a tramitação do feito e sob o crivo do contraditório constatar que o valor bloqueado se tratava de verba salarial e que o Agravante vem cumprindo de forma regular o acordo firmado com o banco Agravado, o juiz singular poderá determinar a devolução do valor indevidamente retido e corrigido monetariamente, razão pela qual não visualizo perigo de dano concreto a ensejar a modificação da decisão objurgada.

Em face do exposto, é evidente a necessidade de observância do contraditório, bem como de dilação probatória, o que é incompatível com o deferimento liminar do direito.

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSENTES – PERIGO DE DANO IMEDIATO – NÃO COMPROVADO – BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. Para a concessão da tutela almejada pela parte agravante faz-se necessária a presença, no caso concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e risco de dano ao resultado útil ao processo (
periculum in mora
), conforme previsto no art. 300, CPC. A ausência dos referidos requisitos enseja o indeferimento da medida de urgência. O
periculum in mora
se justifica diante de uma situação de urgência com perigo de demora concreto, atual e grave, o que não se infere do caso em apreço. (TJ-MG – AI: 10000211090352001, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/09/2021, 18.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO REALIZADO JUNTO AO SISTEMA SISBAJUD – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE PENHORA – NÃO ACOLHIMENTO – MITIGAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO EM RAZÃO DO ÓBITO DO COEXECUTADO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENHORA REALIZADA NA CONTA CORRENTE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO “DE CUJUS” – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR BLOQUEADO DIZ RESPEITO A VERBA SALARIAL – ÔNUS QUE COMPETE AO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – REUCRSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR – AI: 0020212-89.2021.8.16.0000, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 16/08/2021, 10.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021